Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. REGIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como reconhecer a nulidade da sentença que apresenta fundamentação idônea, demonstrando os motivos do livre convencimento do julgador, não obstante sucinta e diversa do entendimento manifestado pela Defesa, em conformidade com o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua ex-companheira e filha, descumprido as medidas protetivas de afastamento e perturbado a tranquilidade da primeira. 2. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra das vítimas apresenta especial relevo quando em consonância com o relato de testemunhas presenciais.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que a contravenção da perturbação da tranquilidade seja absorvida pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A primeira conduta não foi o meio necessário ou fase de execução do segundo, além de atingirem bens jurídicos distintos.
4. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato, por ser proporcional e adequado. Precedentes.
5. Como a maioria dos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, provenientes da relação marital, o sentimento de posse do agente sobre a vítima é o móvel da ação, o eventual agravamento da pena por motivo torpe ou fútil exige prova firme, além da mera indicação de que o delito foi cometido por ciúmes. 5. 1. No caso, evidenciado que o ciúme possessivo e acentuado do réu em face de sua ex-companheira se prolonga na corrente do tempo e tem prejudicado a vida da vítima, de sorte a caracterizar a agravante da motivação torpe ou fútil.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante. 6. 1. Redimensionada a reprimenda em que se aplicou aumento superior sem motivação concreta e idônea.
7. Adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento de ambas as penas impostas (detenção e prisão simples), em razão da multirreincidência do réu, não obstante a reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal e Súmula n° 269/STJ).
8. Conforme REsp no 1.643.051 - MS, condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 8. 1. A presença de pedido expresso e não havendo provas de que as vítimas desistiram de serem indenizadas, deve ser mantida a reparação fixada em patamar apropriado e razoável, considerando a gravidade concreta das condutas criminais praticadas pelo réu.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.